Tribunal: STF
Processo: RE 102076
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-10
Data de publicação: 1989-05-10

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPEDIMENTO, NO S.T.F. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
ESTAO IMPEDIDOS, NO S.T.F., MINISTROS QUE JA TENHAM FUNCIONADO NO
MESMO PROCESSO OU NO PROCESSO ORIGINARIO, QUER COMO JUIZES DE
PRIMEIRO GRAU, QUER COMO MEMBROS DE OUTROS TRIBUNAIS DE MENOR
HIERARQUIA E NOS DEMAIS CASOS PREVISTOS NO ARTIGO 134 DO CPC.
NO CASO, O IMPEDIMENTO ALCANCA OS QUE PARTICIPARAM DE JULGAMENTO NO
T.F.R., QUANDO AINDA PERTENCIAM AQUELA CORTE. APLICAÇÃO DA REGRA
DO ART. 134, III, DO CPC. EXCEÇÃO PARA O CASO DE JUIZES DE TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL (ART. 277, PARAGRAFO ÚNICO DO RI/STF).
NÃO HÁ IMPEDIMENTO DE QUE PARTICIPE DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE
DIVERGENCIA O MINISTRO QUE, COMO RELATOR, INTEGROU A ASSENTADA DE
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA TURMA. A RESTRIÇÃO E APENAS
A PREVISTA NO ART. 76, PRIMEIRA PARTE, DO RI/STF, ISTO E, A
DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS DEVERA FAZER-SE DENTRE OS MINISTROS DA
OUTRA TURMA, OU SEJA, DAQUELA QUE NÃO JULGOU O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.